Tribunal: TJSP
Processo: 0018058-33.2008.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 132/STJ - Resp. n. 1.111.234/PR.
Nega-se

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 132/STJ - Resp. n. 1.111.234/PR.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000176229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0018058-33.2008.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, sendo
Agravante(s) Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e Agravado(s) Itau
Unibanco S/A
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0018058-33.2008.8.26.0564/50000 -Voto no 40.465
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.465
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0018058-33.2008.8.26.0564/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a
taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68,
com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria
idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 132/STJ
- Resp. n. 1.111.234/PR.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (fls. 2880/2916), contra
decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do
Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela
identidade da matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no
rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.111.234/PR, e o inadmitiu quanto
às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, conter o recurso apresentado
todos os requisitos necessários para sua admissibilidade. Aduziu, ainda,
ter sido equivocada a aplicação do paradigma. Entende que, tendo em
vista a natureza das contas autuadas, seria de rigor reconhecer a
incidência de ISSQN sobre todas elas, por se tratar de serviços similares
aos contidos nos itens 95 e 96 da lista de serviços anexa à LC n. 56/87.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0018058-33.2008.8.26.0564/50000 -Voto no 40.465
3
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em cumprimento
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, cujo
fragmento apresenta o seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente à
incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da
lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987, no
julgamento do REsp no 1.111.234, Tema 132 do STJ, de
23.09.2009, publicada no DJe de 08.10.2009, o Col.
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "É
legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários
congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n.
56/1987."
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria
alusiva à exigibilidade do tributo ISS nas atividades bancárias é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Resp. n. 1.111.234/PR (Tema n. 132) sob a técnica de
casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Embora a lista anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei
Complementar n. 116/2003 seja taxativa, permite-se a
interpretação
extensiva,
devendo
prevalecer
não
a
denominação utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do
serviço prestado por ele.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
O recurso trata da incidência de ISS sobre
determinados serviços bancários entre janeiro de 2004 e
dezembro de 2006. O C. Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0018058-33.2008.8.26.0564/50000 -Voto no 40.465
4
julgamento do REsp 1.111.234/PR sujeito ao regime do art.
543-C, decidiu que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei
no 406/1968, modificada pela Lei Complementar Federal no
56/1987 e pela Lei Complementar Federal no 116/2003, é
taxativa, mas meras mudanças de nomenclatura não
excluem o serviço da lista:
(...)
Tais serviços consistem em atividade-meio para a
prestação do serviço bancário, isto é, servem à própria
prestação do serviço bancário, e não à remuneração por
algum serviço prestado pelo banco a terceiros, motivo pelo
qual não é possível classifica-las como serviços congêneres
daqueles tipicamente bancários, de modo que não incide
sobre elas o ISS.
Portanto, após análise, deliberou a Câmara por reconhecer a
não incidência do ISS sobre a totalidade das atividades discutidas (fls.
2781).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0018058-33.2008.8.26.0564/50000 -Voto no 40.465
5
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 2918/2955).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)